Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0711105-53.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELAIDE PEREIRA DE MORAIS SANTOS, ISMAEL NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DELAÍDE PEREIRA DE MORAIS SANTOS e ISMAEL NUNES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, Dr. Edson Lima Costa, que, nos autos da ação de rescisão contratual e indenização por danos morais ajuizada em face de ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelos autores agravantes. Em suas razões recursais (ID 82355784), os demandantes sustentam, em singela síntese, que não ostentam condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Para comprovar sua assertiva, dizem que o autor ISMAEL é funcionário público, percebendo em média a quantia mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), já a autora DELAÍDE aufere em média a quantia mensal de até R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), portanto, o casal aufere renda média mensal de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais) que, após os abatimentos referentes a aluguel, energia, água, telefone, internet, condomínio, despesas com cartão de crédito e plano de saúde, pode se verificar que a renda do casal é praticamente toda comprometida, restando uma média de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês. Requerem, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, face tratar-se do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis, no que importa, o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “No caso, há notícia de que as partes interessadas auferem renda de cerca de R$ 13.000,00 (ID 255911797 e 262088064), além de possuírem valor expressivo em aplicação financeira (ID 262088062), o que é incompatível com a alegação de pobreza (ID 255911795). Ademais, instadas a comprovarem a necessidade do benefício, as partes interessadas deixaram de apresentar documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim, vê-se afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça aos autores. Desse modo, intime-se os autores, a fim de comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), sem nova intimação. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, o julgador de origem indeferiu o benefício vindicado em razão da renda percebida pelo casal agravante c/c valor expressivo em aplicação financeira. Com efeito, veja-se que o recorrente ISMAEL percebeu no mês 01/2026 renda bruta mensal, na condição de servidor público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no valor aproximado de R$ 16.462,15 que, após os descontos compulsórios, resulta na remuneração mensal líquida de R$ 12.903,11, de modo que a sua condição financeira não se amolda prima facie ao parâmetro adotado. Não bastasse a percepção de remuneração mensal líquida em valor superior ao parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos, não se pode ignorar a existência de patrimônio composto por 1 (um) veículo avaliado em R$ 41.939,00 e 1 (um) imóvel que, até então desprovido de dívidas e ônus reais, perfaz a importância de R$ 103.484,67 na data retroativa de 31/12/2024, além de investimento em aplicação financeira no valor de R$ 36.155,72, de modo a revelar capacidade financeira não condizente com o benefício postulado. Por sua vez, a agravante DELAIDE é funcionária da empresa Companhia Brasileira de Distribuição Automotiva S.A, cujos rendimentos recebidos no ano-calendário de 2024 remontam a R$ 73.963,99, ou seja, média mensal de aproximadamente R$ 6.000,00, e o extrato de conta bancária carreado aos autos não é suficiente para demonstrar o comprometimento da renda com despesas essenciais que inviabilize a agravante de arcar com os custos do processo. Na hipótese, efetivamente, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira do casal agravante, apta a evidenciar que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, de modo a preconizar, ao menos em juízo de cognição sumária, o indeferimento do pedido liminar. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora